Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IDENTIFICAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. AFERIÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO EFETIVAÇÃO.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade
2. Não se examina pedido formulado na apelação e não declinado na instância singular, em observância à regra que veda a inovação em sede revisora e aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da boa-fé.
3. A remessa necessária deve ser conhecida de ofício no caso de sentença que resolve demanda de natureza constitutiva sem conteúdo econômico expresso, aplicando-se a regra protetiva do erário constante no art. 496, inciso I, do CPC.
4. No contexto do processo administrativo disciplinar, a citação ficta, empreendida por edital, é medida excepcional e somente deve ser promovida se o acusado encontrar-se em lugar incerto e não sabido (art. 238, § 3o, da LC 840/2011).
5. Comprovado que havia, nos autos, indicações de endereços do réu e número de telefone não diligenciados anteriormente à citação por edital, compreende-se que não se perfectibilizou a citação, porque é nula.
6. Recurso do autor conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Remessa necessária e apelação do Distrito Federal não providas.